Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715857-35.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BLEIDIMAR KENIA BORGES FERNANDES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao MPDFT sobre os embargos de declaração interpostos por Bleidimar Kenia Borges Fernandes. Após, conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator